Tribunal: TRF3
Processo: 0012722-06.2015.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
76/740)

0012722-06.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78334

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E DECLARADA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. A ré foi condenada à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, que tem o lapso prescricional fixado em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

3. O crime foi praticado ao longo do período entre 06/05/2008 a 02/09/2008, de forma que não se submete ao previsto na redação atual do art. 110, §1o, do Código Penal.O recebimento da denúncia se deu em 19/11/2015 (fls. 92/93).

4. Verifica-se que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual se encontra extinta a punibilidade da acusada.

5. Embargos de declaração providos. Reconhecida e declarada extinta a punibilidade de SILVANA NEVES DE SOUZA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1o, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de Processo Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública da União, a fim de declarar extinta a punibilidade de SILVANA NEVES DE SOUZA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V; 110, §1o, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.